Tribunal: CARF
Processo: 10730.724251/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP entregue em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (SÚMULA CARF no 148).
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida tendo em vista a sua publicação em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no 2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Recurso Negado.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724251/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
FILHOS DE MARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se
refiram a GFIP entregue em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores no
período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso
dos autos.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (SÚMULA CARF no 148).
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida tendo em vista a sua
publicação em Diário Oficial.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724251/2014-04
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2009, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando preliminarmente a nulidade do
lançamento devido à decadência do direito de lançar as multas; no mérito, alega que a cobrança
do crédito tributário exigido no lançamento não poderia ser efetuada, já que houve recolhimento
dos tributos devidos; que a cobrança está com exigibilidade suspensa e por isso o débito não
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

pode ser inscrito em Dívida Ativa da União; qeu houve ofensa a princípios constitucionais, uma
vez que a multa aplicada configura confisco, colacionando julgados judiciais que embasariam
sua alegação; que no auto de infração não consta a base de cálculo das multas aplicadas; que,
conforme legislação, as multas somente poderiam ser de 2% sobre o valor corrigido, e não no
percentual aplicado, o qual não consta do auto de infração, colacionando ensinos doutrinários
sobre o tema; que os juros de mora aplicados foram praticados em excesso, já que, conforme o
CTN, deveriam ser de 1% ao mês; que a multa não poderia ser integral, mas proporcional, já que
a empresa havia pago parte da obrigação principal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, cancelando as multas das competências 01/2009,
02/2009, 03/2009, 04/2009, 10/2009 e 11/2009, tendo em vista a publicação da Lei no 13.097,
que anistiou as multas lançadas até a publicação daquela Lei (janeiro de 2015), cuja declaração
tenha sido entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, o que
aconteceu nessas competências. Já as multas relativas às competências 06/2009, 09/2009 e
12/2009 foram mantidas em razão de não se enquadrarem nos critérios da lei e por considerar a
DRJ que as razões apresentadas, as quais foram devidamente enfrentadas, não se aplicam ao
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/2/2018 (e-fls. 52), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 19/3/2018 (e-fls. 59), no qual pretende
sejam analisados os seguintes capítulos, que considera aptos a prover o presente recurso em
relação às multas mantidas: preliminarmente, que o lançamento é nulo, pois diante da
superveniência do art. 49 da Lei no 13.097/2015 as multas devem ser revogadas; a decadência do
direito de lançar as multas, invocando a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, colacionando
julgados do CARF e do STJ; descumprimento do princípio da publicidade; ofensa a princípios
constitucionais, uma vez que a multa teria caráter educativo e foi aplicada de forma retroativa,
configurando confisco; que a demora do fisco em efetuar o lançamento insinua que houve
mudança no critério jurídico de interpretação, invocando o art. 146 do CTN; a denúncia
espontânea da infração; falta de intimação prévia ao lançamento. Requer a suspensão da
cobrança e a extinção do crédito tributário lançado; caso não sejam acatadas as alegações, requer
seja reduzida a base de cálculo do imposto e da multa, reduzindo-se assim os valores a serem
pagos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

Trata-se de analisar o lançamento das multas por atraso na entrega da GFIP
relativas às competências 06/2009, 09/2009 e 12/2009.
Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade das multas cobradas em razão do
que dispõe o art. 49 da Lei no 13.097/15.
A recorrente foi autuada por infração ao art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
devido a entrega intempestiva de GFIP relativas ao ano-calendários de 2009.
Em janeiro de 2015 foi publicada a Lei no 13.097, cujos arts. 48 e 49 da Lei no
13.097, de 2015, assim determinam:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Da leitura dos dispositivos depreende-se que as multas em GFIP serão afastadas
desde que tenham sido lançadas até a publicação da lei (20/1/2015) e se refiram a:
1- GFIP sem ocorrência de fatos geradores (GFIP sem movimento) relativas ao
período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013; ou
2- GFIP entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Não é o caso das multas que se discute. Conforme consta do auto de infração (e-
fls. 13), este foi lavrado em 2014, de forma que atende ao primeiro requisito da lei, eis que
anteriormente a 20/1/2015.
Entretanto, é possível perceber pela existência de base de cálculo das multas
lançadas que houve fatos geradores no período do lançamento, o que afasta a aplicação do art. 48
ao presente caso.
Também depreende-se do auto de infração que as declarações que ensejaram o
lançamento das multas relativas às competências mantidas foram apresentadas em período
posterior ao último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, não se aplicando aqui a
remissão prevista no art. 49 (registre-se aqui que, embora o texto legal se refira a anistia, trata-se
de remissão, a teor do que dispõe o art. 156, IV, do CTN), senão vejamos:
Competência
Prazo para entrega
Data da entrega
06/2009
07/07/2009
03/12/2009
09/2009
07/10/2009
03/12/2009
12/2009
07/01/2010
19/05/2010
Dessa forma, os arts. 48 e 49 da Lei no 13.097, de 2015, não se aplicam ao
presente caso, de forma que a incidência tributária não poderá ser afastada.
Mérito
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

Do prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega a decadência do direito de lançar as multas, invocando a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, colacionando julgados do CARF e do STJ.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art. 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de
prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga que se discute no presente auto, qual seja 06/2009, a
contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a
entrega se deu em atraso) iniciou-se em 01/01/2010 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2014 (5 anos).
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data (13/10/2014 – e-fls. 40), não
há que se falar em decadência.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, além de tratar de situação diversa
(lançamento por homologação), há que se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015
(novo Código de Processo Civil), que estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre
as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". Além disso, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos.
Do descumprimento do princípio da publicidade
A alegação não procede. Não é dado a qualquer pessoa, ainda mais àquelas que se
propõem ao risco empresarial, a alegação de desconhecimento das leis. A publicidade dos atos
normativos é presumida, face a sua publicação em Diário Oficial.
Uma vez configurada a infração (entrega em atraso da obrigação acessória), cabe
à autoridade fiscal efetuar o lançamento da penalidade; trata-se de atividade vinculada e
obrigatória, de forma que eventual publicidade sobre a iminente aplicação da penalidade não
teria o condão de afastá-la.
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na aplicação da penalidade
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
Da alteração do critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico de interpretação
adotado pela autoridade administrativa quando do lançamento, invocando o artigo 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir tal fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo
dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Além disso, o
art. 476, II, da mesma instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral,
aplicável às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata
especificamente da multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, a alegação não procede.
Alega ainda que o Manual vigente da GIFP/SEFIP 8.4 traz disciplina
contraditória, pois assim estabelece:
“12 - PENALIDADES Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
• Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212,
de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência
Social, observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de
25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia
espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação
citada.”
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

Entretanto, consta no referido Manual a seguinte informação: “Atualização:
10/2008”. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a
partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ou seja, em
data posterior à publicação da última versão do Manual. Nota-se que o próprio dispositivo citado
do Manual prevê que “Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social, observado o disposto
na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.”, dispositivo este que
resguardou a aplicação da multa que se discute nos autos.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
O recorrente invoca ainda a aplicação da Súmula 410 do STJ, segundo a qual “A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.. Entretanto, além de não ter efeito
vinculante, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, cabe aqui a aplicação da Súmula CARF no
2, esta sim de observância obrigatória por todos os membros desse Colegiado, segundo a qual “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou ainda aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito
vinculante em relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes
e nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

No que se refere ao Acórdão citado deste Conselho, trata-se de situação distinta
daquela que se discute nos autos. Cita-se ali a impossibilidade de concomitância da multa
prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 com a multa prevista no inciso I do art. 32-A da Lei no
8.212/91. No presente caso, além de não haver concomitância, a multa aplicada foi a prevista no
inciso II (e não no inciso I) do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Dos demais pedidos
O recorrente alega ainda que teria pago o tributo devido e por isso a multa é
indevida. Também não lhe assiste razão neste aspecto. O fato de ter havido pagamento do tributo
em nada invalida o lançamento. Como expressamente assentado no inciso II do art. 32-A da Lei
8.212/91, a multa aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de
...entrega após o prazo”.

O recorrente solicita, ao final, a suspensão do débito até a apreciação do presente
processo, pedido este já atendido desde a impugnação, uma vez que, nos termos do art. 151 do
CTN,
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Esse fato pode comprovado uma vez que o débito não está em cobrança, o que
acontecerá até ao final da presente lide.
Solicita por fim que seja reduzida a base de cálculo do imposto e da multa,
reduzindo-se assim os valores a serem pagos.
Incialmente, transcrevo o art. 32- A da Lei 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-001.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724251/2014-04

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções está condicionada à observância do § 3o,
que por sua vez trata das multas mínimas, que não estão sujeitas às reduções previstas no § 2o.
Como se vê no auto de infração (fls. 23), trata o presente caso de multas mínimas, no caso das
competências 09/2009 e 12/2009, de forma que a essas multas não cabe quaisquer das reduções
previstas no § 2o. Já em relação à multa relativa à competência 06/2009, a única redução possível
é aquela prevista no inciso I do § 2o (50%), que já foi aplicada no lançamento, pois há que se
notar que seu valor seria R$ 1.088,50 (10% da base de cálculo) e o valor lançado foi de R$
544,25.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital